Tribunal: TJMT
Processo: 0001367-13.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RAZÃO DE O CICLOMOTOR TER SIDO APREENDIDO EM POSSE DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL. 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITODE OAPELANTE RECORRER EM LIBERDADE.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADAPELAPROLATORADO ÉDITO CONDENATÓRIO. 4. RECURSO DESPROVIDO.
O elemento subjetivo do tipo de receptação qualificada é o dolo eventual, isso significando dizer que, não é necessário que o agente saiba efetivamente que o objeto tenha origem criminosa, uma vez que o dever saber, descrito no § 1o, do art. 180 do Código Penal, expressa tão somente um juízo de dúvida a respeito da realidade, não se exigindo, assim, a certeza sobre a proveniência ilícita da coisa, porquanto se subentende que a pessoa, estando inserida no ramo comercial, conheça ou ao menos suspeite quando uma coisa não tem origem legal, devendo adotar as cautelas necessárias, situação, essa, não verificada no caso em comento.
2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
3. O pedido de reconhecimento do direito de o apelante recorrer em liberdade não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pelo prolator da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese está prejudicada.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001367-13.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL MASSAYOSHI KUWADA - CPF: 003.339.881-08 (APELANTE), FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.495.861-08 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DE MOURA (APELANTE), APURAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
EM RAZÃO DE O CICLOMOTOR TER SIDO APREENDIDO EM POSSE DE TERCEI
R
O. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL. PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL.

2
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS
.

DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA
LÓGICA
DA CONDENAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
3.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITODE OAPELANTE RECORRER EM LIBERDADE.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADAPELAPROLATORADO ÉDITO CONDENATÓRIO.

4
. RECURSO
DES
PROVIDO.

O elemento subjetivo do tipo de receptação qualificada é o dolo eventual,
isso
significa
ndo
dizer que, não é necessário que o agente saiba efetivamente que o objeto
tenha origem criminosa, uma vez que
o dever saber
, descrito no § 1o, do art. 180 do
Código Penal
, expressa tão somente um juízo de dúvida a respeito da realidade, não se exigindo, assim, a certeza sobre a proveniência ilícita da coisa, porquanto se subentende que a pessoa, estando inserida no ramo comercial, conheça ou ao menos suspeite quando uma coisa não tem origem legal, devendo adotar as cautelas necessárias, situação, essa, não verificada no caso em comento.

2
. Nos termos do art. 804 do Código de Pr
ocesso Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3.
O pedido de reconhecimento do direito de o apelante recorrer em liberdade não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pelo prolator da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese está prejudicada.

4
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira

Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Rafael
Massayoshi

Kuwada
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2o

Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0001367-13.2020.8.11.0055
, conden
ando-
o

pela prática do crime de
receptação
qualificada
, capitulado no art
.
180,
§1o
,
do Código Penal
,
à

pena
de

3
(
três
) anos
e

6
(
seis
) meses

de reclusão
, no regime
semi
aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
.

Além disso,
no referido édito judicial,

o corréu
Weverton Ribeiro de Moura

t
eve a punibilidade extinta pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do

art
s
. 107,
IV
,
c/c 109,
VI c/c
110, § 1o
,
e
115
do C
ódigo
P
enal.

O
apelante
,

nas razões
vistas ao
ID
174913801
,
requer
a
sua absolvição em relação ao crime
d
e receptação
qualificada
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
.

E
, subsidiariamente,
o direito de recorrer em liberdade
;
bem como
a
concessão da justiça gratuita, para que
fique

isento

da obrigação de pagar as
custas e despesas processuais
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID
174913811
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
176510666
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
174916209, p. 11
-
12
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

“
No mês de julho de 2017, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados RAFAEL MASSAYOSHI KU'WADA e WEVERTON RIBEIRO DE MOURA, com consciência e vontade, receberam em proveito próprio, 01 (uma) motocicleta I/YINXIANG IROS ACTION, ano/modelo 2010/2011, prata, placas NJK5732, Sinop/MT, que sabiam ser objeto de crime consistente em adulter
ação de sinais identificadores;

Com efeito, a guarnição da polícia militar foi acionada na data de 20 de julho de 2017, devido a dois indivíduos terem sido avistados empurrando uma motocicleta próximo a um terreno baldio. Nesse interim, os policiais constataram se
tratarem
de menores de idade, que esclareceram ter comprado o veículo do denunciado RAFAEL MASSAYOSHI KUWADA.

Outrossim, em uma primeira análise, a motocicleta apreendida não possuía sinais de irregularidade quanto ao NIV (Número de Identificação Veicular), contudo o motor anexado possuía outra numeração, pertencente a uma Honda/Biz, C100, ano/modelo 1999/1999, de propriedade de Kelly Celene Nunes Ferreira, conforme laudo de f. 16/20.

O veículo em comento foi apreendido em 24 de maio de 2017, e consta no pátio do Detran deste município. Dessarte, extrai-se dos autos que o denunciado RAFAEL alegou ter adquirido o veículo através do implicado WEVERTON RIBEIRO DE MOURA, de modo que restou configurado, que ambos sabiam que da existência de irregularidade na numeração do motor da motocicleta.

Ato
continuo
, o implicado WEVERTON RIBEIRO DE MOURA informou ter adquirido e repassado o bem por valor ínfimo se comparado ao verdadeiro, não restando dúvidas quanto à autoria e à materialidade do fato
”

(...)
(ID
174916209, p. 11-12
).

A
materialidade do
delito
narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,

embora o
apelante

sustente a ausência de provas que tenha concorrido para a adulteração do sinal identificador
de veículo, destacando que não tinha c
onhecimento da origem ilícita da motocicleta
comercializada em seu estabelecimento
, os elementos probatórios existentes neste
s

autos
deixam claro o cometimento do crime
de receptação qualificada
por parte dele.

Isso porque, não há dúvidas de que o
apelante

comercializou
o
ciclomotor que
fo
i
objeto d
o
crime de
adulteração de sinal identificador de veículo
,
conforme se verifica
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
,
que foi

reproduzida
na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...]

A testemunha
PM Adriano César Muniz Martins
, quando ouvida na fase extrajudicial, informou:

“(...) QUE receberam uma
denuncia
via CIOSP de que indivíduos estariam empurrando uma motocicleta na rua dos
cabarus
, no jardim dos
Ipes
, tendo imediatamente ido checar; QUE ao checar referido
veiculo
via SIOSP WEB e deu tudo normal, somente o
numero
do motor estava diferente do ali expresso, tendo checado o mesmo via INFOSEG; QUE o motor que
esta
na referida moto, sendo uma I/YINXIANG IROS ACTION é um motor pertencente a uma Biz, de Cuiabá, placa JYY0806, sendo proprietária FERNANDA MORAIS DA SILVA; QUE indagados a respeito da moto, os menores afirmaram que comprar a moto de RAFAEL que lhe afirmou te comprado de uma outra pessoa, tendo todos sido trazidos para esta Delegacia para melhor esclarecer
o
fatos; (...)” (fls. 19 do ID no 82297800).

Em Juízo, a testemunha informou que se recorda que receberam uma denúncia de que havia algumas pessoas empurrando uma motocicleta no Jardim dos Ipês.

Informou que a motocicleta era de marca chinesa, sendo que a placa batia, porém, o motor era de uma motocicleta Biz.

Os menores informaram que compraram a motocicleta de
Rafael
, que possuía uma oficina e, também, vendia algumas motos.

Que ao irem até o comércio,
Rafael
se prontificou a ir até a Delegacia prestar seu depoimento.

Que não tem conhecimento quanto ao outro suspeito, eis que este deve ter aparecido durante o inquérito.

Afirmou que os menores informaram onde compraram a motocicleta e, ao chegarem lá, viu que se tratava de uma oficina, sendo que o próprio
Rafael
identificou que vendia as motocicletas que ali estavam expostas, aduzindo, ainda, que existia motos lá dentro, motos expostas na frente, mas, não sabe dizer se existia motos desmontadas lá, ou não, pois, não se recorda.

A testemunha
Thiago Guedes Paulo
, quando ouvida na fase extrajudicial, informou:

“(...) QUE tendo sido acompanhado por RAFAEL MASSAYOSHI KUVVADA; QUE comprou a moto I/YINXIANG, ano 10/11, placa NJK 5732, de cor prata pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais) tendo dado R$ 200,00 (duzentos reais) como entrada, dinheiro que conseguiu com a venda de sua bicicleta, um
playstation
2, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ficou ainda devendo R$ 200,00 (duzentos reais) que pagaria com 30 dias, tendo seu tio assinado uma nota promissória para o vendedor; QUE comprou a referida moto numa garagem e não tinha noção de que a mesma pudesse estar com motor adulterado; QUE nem chegou a andar na moto, estavam empurrando a mesma quando a polícia militar lhes pegou; (...)” (fls. 20 do ID no 82297800).

Em Juízo, a testemunha informou que estavam empurrando a moto, momento em que foram abordados pelo policial, mostrando o
documento da motocicleta, porém, o policial informou que o documento estava errado.

Que, naquele instante, informou onde comprou a motocicleta e o policial os levou para o CISC.

Alegou que comprou a motocicleta de
Rafael
, mas, este informou que a motocicleta possuía o documento atrasado, como se fosse uma “
finan
”.

Que
Rafael
, quando lhe vendeu a motocicleta, disse que não tinha como pegar o documento, que só comprou para andar mesmo, nem queria regularizar o documento.

Aduziu que pagou pela motocicleta o valor de R$ 1.000,00(um mil reais), que era o valor que a moto custava na época mesmo.

A testemunha
Gustavo Godoi da Silva
, quando ouvida na fase extrajudicial, informou:

“(...) QUE apenas estava empurrando a moto de seu amigo quando a
policia
chegou e trouxe a todos para esta Delegacia, nada tem a ver com o fato; (...)” (fls. 24 do ID no 82297800).

Em Juízo, a testemunha informou que ele e
Thiago
estavam empurrando a motocicleta quando foram abordados pela polícia.

Aduziu que compraram a motocicleta de
Rafael
,

que era dono de uma loja de motos, e que pagaram R$ 1.000,00(um mil reais), tendo dividido esse valor, sabendo que a motocicleta era só para andar de vez em quando, mas, que
Thiago
que tinha “feito o rolo” com
Rafael
.

Informou que a motocicleta era daquelas barrelas mesmo, “cinquentinha”.

A testemunha de Defesa
Pablo Vinícius Casado
Pulucena
, quando ouvida em Juízo, informou que na época trabalhava junto com o
Weverton
e que ele comprou uma motocicleta de um rapaz, mas, depois revendeu a moto para
Rafael
.

Aduziu que soube, pelo
Weverton
, que a motocicleta possuía documentos atrasados, enrolada, que comprou só para trabalhar mesmo, mas, que valia em torno de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais), pela sua documentação ser atrasada.

Afirmou que a motocicleta era “
finan
” e, por saber que a motocicleta já era enrolada, ele nem verificou a fundo, dados de motor e demais características da motocicleta.

O réu
Weverton Ribeiro de Moura,
quando ouvido na fase extrajudicial, informou:

“(...) QUE trocou a moto com um rapaz de nome VINICIUS IZE, tendo dado um XBOX 360 e um drone, que alcança o valor de R$ 1300,00, QUE usou tal moto por apenas um dia e a vendeu pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); QUE quando comprou tal moto, estava ciente de que a mesma estava com a documentação atrasada, mas que estava com o motor de uma outra moto não e a revendeu para RAFAEL; (...)” (fls. 26 do ID no 82297800).

Em Juízo, o acusado informou que adquiriu a motocicleta como em situação atrasada e, no tempo da compra, comprou a motocicleta para arrumar e passar para sua esposa ir trabalhar.

Que, porém, decidiu vender a motocicleta, antes mesmo de terminar de arrumá-la, mas, tem provas de que pegou a motocicleta com o motor original.

Que não se recorda da pessoa que comprou, porém, comprou pelo Facebook e negociou a motocicleta como troca de um drone e um Xbox(R$ 1.000,00, em média).

Informou que o valor de mercado, na época, era R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais). Afirmou que a motocicleta possuía recibo e repassou esse recibo
no momento em que
a revendeu.

Relatou que vendeu para
Rafael
por R$ 660,00(seiscentos e sessenta reais), pois, precisava de dinheiro, então, nem se importou com o valor abaixo do valor que pagou.

Afirma que a motocicleta era “
finan
”, pois, estava financiada, mas, sem pagar o financiamento e que tinha pendências.

Relatou que pensou que gastaria mais de R$ 500,00(quinhentos reais)para arrumar a motocicleta e não dispunha desse valor, por isso, acabou vendendo.

Por fim, relatou que quando fez a compra, checou o documento e estava tudo certo, sendo que os motores da motocicleta e da Biz são diferentes, dando para ver, nitidamente, pela foto que possui.

O réu
Rafael
Massayoshi

Kuwada
,
quando ouvido na fase extrajudicial, informou:

“(...) QUE tem uma loja de comercio de motos e afirma que comprou a moto em tela de WEVERTOM IBEIRO DE MOURA, RG 27988830/MT, CPF 037263571-73, pelo valor de R$ 666,00 com manutenção e lavagem incluso no preço; QUE pagou em dinheiro tal valor, tendo um contrato assinado pelo vendedor; QUE no momento da compra, somente checou os dados do documento e
esta
tudo certo, não tendo checado motor e chassi, até mesmo por que nada deu de alteração quando checou a moto através do documento; QUE vendeu a moto pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para THIAGO, não tendo omesmo nada a ver com o fato, comprou a moto sem restrição, apenas com documentação atrasada; (...)” (fls. 21 do ID no 82297800).

Em Juízo, o acusado informou que
Weverton
trabalhava em uma garagem de carro e lhe procurou querendo vender a motocicleta, tendo comprado pelo valor de setecentos e poucos reais.

Afirmou que vendeu a motocicleta para
Thiago
e seu amigo, pelo valor de R$ 1.000,00(um mil reais), porém, não checou o motor da motocicleta.

Relatou que se tratava de uma motoneta, 50 cilindradas e que, em alguns municípios, nem é obrigatório o emplacamento dela.

Afirmou que devolveu o dinheiro aos rapazes que compraram a motocicleta quando ocorreu o problema.

Relatou que comprou a motocicleta sabendo que ela possuía parcelas em atraso, como “
financiadinha
”
-
sic
.

Alegou que o motor da Biz e o motor da “cinquentinha” são quase a mesma coisa, que não tem como saber, “de olho”, se está trocado, ou não.
[...]

(
T
recho da sentença
condenatória,
ID 174916237
)

Destaques no original

Como se vê
, apesar de o apelante
aduzir que a motocicleta com sinal identificador adulterado
foi
apreendida em posse de terceiros
, destacando que “
é bem possível que poderiam ter acabado de fazer a troca de motores
”
, ressai da prova oral
acima reproduzida que
ele

tinha acabado
de vender a motocicleta para a testemunha
Thiago Guedes Paulo
.

Impende consignar
, ainda nesse diapasão,
que em seu interrogatório judicial, o
apelante
admitiu que comprou o ciclomotor
do corréu Weverton Ribeiro de Moura por aproximadamente 700,00 (setecentos reais) e
o
vendeu para Thiago Guedes Paulo por R$ 1.000,00 (mil reais),
esclarecendo
que não
verificou
se havia adulteração no motor, aduzindo, no entanto, que o veículo “
possuía parcelas em atraso, como ‘
financiadinha
’”.

Nesse ponto,
cabe destacar que a venda de veículo sabidamente com restrições para sua transferência, como a alienação fiduciária do bem, configura o crime de estelionato conforme estabelece o art. 171, § 2o, II, do Código Penal, assim redigidos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

(...)

§2o - Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

II -
vende
, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias
;

Destacamos

É
cediço que para a configuração da receptação qualificada, basta que o agente, no exercício de atividade comercial ou industrial, tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido, ocultado, mantido em depósito, desmontado, montado, remontado, vendido, exposto à venda, ou de qualquer forma tenha utilizado, em proveito próprio ou alheio, coisa que devia saber ser produto de crime.

Nesse contexto,
não resta
d
úvida, que o
apelante
expôs à venda, em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime,
notadamente diante da desproporção entre o valor de mercado da motocicleta e o montante pago para adquiri
-la
.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer, que,
na hipótese
,
realmente houve a configuração do crime de receptação qualificada, uma vez que o
apelante
admitiu na fase judicial que trabalhava com compra e venda de
motocicletas
.

E
,
nessa atividade laborativa, expôs à venda
a
motocicleta I/
Yinxiang

Iros

Action
,
prata, placa NJK5732
, tendo conhecimento que
o
be
m
possuía r
estrições para a transferência
;
bem como deixou de observar dever de cuidado acerca da adulteração de sinal identificador de veículo,
situaç
ões
essa
s
que
,
por si só
s
, indica
m
, no mínimo, a presença
do dolo eventual em sua conduta, em razão da inobservância do dever de cuidado.

A
propósito, a
cerca do tema, esta é a jurisprudência
deste
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que o agente é flagrado na posse do bem ou haja comprovação de que tenha
comercializando
o objeto do crime, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao denunciado comprovar a origem lícita ou o alegado desconhecimento (art. 156 do CPP).

A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

Viável o reconhecimento da continuidade delitiva quando a forma de aquisição do produto de má origem observa as mesmas condições de tempo, local e modo de execução, sendo os múltiplos delitos considerados como subsequentes do primeiro (art. 71 do Código Penal).

(N.U 1003747-25.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 1
2.7.2023,
Publicado
no DJE 17.
7
.
2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS PELO MAGISTRADO – MOTIVAÇÃO NA CONCLUSÃO DE SEU CONVENCIMENTO – ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SABIA DA ORIGEM
ILÍCITA DA RES – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE –ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ALMEJADO O PERDÃO JUDICIAL — IMPROCEDÊNCIA — CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA — INAPLICABILIDADE DO ART. 180, § 5o C/C 155, § 2o, DO CP AO CASO — VALOR SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS — RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, ao prolatar a sentença, analisou as provas coligidas nos autos, enfrentou as teses arguidas pela defesa e pelo parquet, concluindo por condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo as acusações sustentadas pelo órgão ministerial na peça inaugural, fundamentando seu convencimento, não se deve reconhecer a preliminar aventada de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No crime de receptação, a posse da res furtiva conduz à inversão do
onus

probandi
, incumbindo os possuidores à comprovação da boa-fé, principalmente quando a prova indiciária, agregada à contradição da prova defensiva, na tentativa, denota a plena ciência da sua origem ilícita.

A punição pelo delito de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não exige necessariamente que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime (dolo direto), bastando que o agente deva saber que o produto é proveniente de ato ilícito, isto é, dolo eventual (falta do dever objetivo de cuidado).

A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Afastada a tese de desclassificação para a modalidade culposa e mantida a condenação por receptação dolosa qualificada, incabível a aplicação do art. 180, § 5o do Código Penal, por não se tratar de bens de pequeno valor.

(N.U 0000789-58.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 3.10.2023,
Publicado
no DJE 7.10.2023)
Destacamos

Por conseguinte,
diante da prova produzida sob o crivo do contraditório, não há como acolher o pleito absolutório do
apelante
, pois as circunstâncias do caso, aliadas às provas testemunhais, demonstram que ele expôs à venda, no exercício de atividade comercial
,

motocicleta
que sabia ser ou deveria saber serem de origem criminosa, conduta essa que se amoldou ao tipo descrito no art. 180, § 1o, Código Penal.

De outro lado
, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito

não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar
,
ao dispor
que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
”
Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna
pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção
condicional.

Com efeito
, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da
Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 2
8.4.2021,
Publicado
no DJE 29.
4
.
2021)

Destacamos

Por derradeiro, deve ser registrado que carece de interesse recursal o apelante quando postula o direito de recorrer em liberdade, eis que tal providência já foi adotada pelo juízo da primeira instância.

Posto isso, em sintonia como parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rafael
Massayoshi

Kuwada
, mantendo inalterad
a

a

decisão
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024